Tribunal: TCU
Processo: 031.345/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Centro de Estudos Cinematográficos de M.G, Lourenco Rodrigues Pereira Veloso e Mario Alves Coutinho, em razão da omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 08-0470, cujo nome é Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte (10°).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Centro de Estudos Cinematográficos de M.G., Lourenco Rodrigues Pereira Veloso e Mario Alves Coutinho, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 08-0470, cujo nome é "Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte (10a Edição) ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos artigos 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar os presentes autos; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão aos responsáveis e aos interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.